Tribunal: STF
Processo: ARE 1518017
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO MÉRITO. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente transitada em julgada, em que se verifique a identidade das partes, de objeto e de causa petendi (CPC, art. 485, V, c/c art. 337, VII, §§ 1º e 2º).



    2. ‘A coisa julgada pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão haja apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmado a existência ou a inexistência do direito a ser amparado. Não faz coisa julgada quanto ao mérito do pedido, a decisão que apenas denega a segurança por incerto ou ilíquido o direito pleiteado, a que julga o impetrante carecedor do mandado e a que se indefere desde logo a inicial por não ser caso de mandado de segurança ou por falta de requisitos processuais para a impetração (Lei n. 1.533/51, art. 8º)’ (MEIRELLES, Hely Lopes. ‘Mandado de Segurança’, 27ª edição, São Paulo: Malheiros 2004, p.110).



    3. Na hipótese sob exame, cotejando a petição inicial desses embargos com a do mandado de segurança nº 0000110-64.1999.04.2.5101 é de constatar a idêntica pretensão de ambas, a teor do disposto no art. 337, § 2º, do CPC, objetivando desconstituir o débito.



    4. De fato, o objeto da execução fiscal em apenso possui origem nas NFLD’s nº 32.535.017-5, nº 32.535.018-3, nº 32.535.019-1, nº 32.535.020-5, nº 32.535.021-3, nº 32.535.022-1 e nº 32.535.023-0, que por sua vez, já foram objeto de discussão judicial nos autos do mandado de segurança nº 0000110-64.1999.04.2.5101, que tramitou originariamente pelo juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do RJ (evento 6), cujo pedido de desconstituição das referidas NFLD’s foi julgado IMPROCEDENTE, tanto perante o Juízo de 1º grau, quanto por esta e. Corte Regional e confirmado pelo e. STJ.



    5. Portanto, possuindo o mandado de segurança nº 0000110-64.1999.04.2.5101 e estes embargos à execução as mesmas partes, pedido e causa de pedir, e tendo transitado em julgado a sentença de mérito (IMPROCEDÊNCIA) proferida no mandamus, restou configurada a ocorrência de coisa julgada material, como bem ressaltou o douto Juízo a quo.



    6. Apelação do embargante desprovida.”



    A parte ora recorrente opôs embargos de declaração contra o acórdão supracitado e, previamente ao julgamento do referido recurso de integração, interpôs o apelo extremo, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 146, incisos I e III; e 156, inciso III, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, ato contínuo, inadmitiu o recurso extraordinário “diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Pois bem. No julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/2/2019)



    Sob outro prisma, as alegadas ofensas aos artigos 146, incisos I e III, e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo e, também, não foram objeto de oportunos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Destarte, revela-se ausente, nesse particular, o pressuposto recursal do prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, vertem as seguintes ementas de acórdãos desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TEMA 778. USO DE BANHEIRO PÚBLICO POR TRANSGÊNERO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DESENHOS CONSTITUCIONAIS. QUESTÃO DE ORDEM PARA CANCELAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323-B DO RISTF. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Cancelamento da repercussão geral, precedente deste Plenário no RE n° 614.873, por inexistência de questão constitucional. 2. Ausência de discussão constitucional ensejadora de repercussão geral. Fatos e provas são inadmissíveis em sede de Recurso Extraordinário, cujo efeito devolutivo transfere à Corte apenas questão constitucional. 3. Demanda jurídica que exige a rediscussão fática dos autos, impossibilidade de análise em sede de recurso extraordinário. 4. Ausência de prequestionamento de violação direta a Constituição nas instâncias inferiores. Impossibilidade de supressão do debate constitucional. Recurso a que se nega seguimento.” (RE 845779, Rel. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe de 10/9/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1388388 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe de 13/9/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1341126 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9/1/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DOS ARTS. 97 E 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 97 e 100, § 12, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1294785 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente